Tribunal: TCU
Processo: 018.436/2018-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3558/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 5o, inciso II, da IN/TCU 71/2012, em excluir os Srs. Cláudio Heitor de Carvalho Furtado e Fernando Cabral do rol de responsáveis deste processo e em determinar o arquivamento dos presentes autos, sem julgamento de mérito, por ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação ao Centro de Controle Interno da Marinha - CCIMAR e aos responsáveis, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 018.436/2018-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Claudio Heitor de Carvalho Furtado (XXX.604.507-XX); Construtora Santana e Pontes Ltda (04.101.645/0001-71); Fernando Cabral (XXX.210.937-XX); Rodrigo José Moura (XXX.039.157-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Centro de Instrução Almirante Alexandrino. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Artur Souza Ramos (125177/OAB-RJ), representando Claudio Heitor de Carvalho Furtado; Paulo Roberto Penedo de Miranda e Fabiola da Silva Cruz (216.459/OAB-RJ), representando Fernando Cabral. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.